Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. APLICATIVO UBER EATS. PREPOSTO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço, consistente na conduta imprópria e agressiva do preposto da ré.
2. O autor/recorrente sustenta, genericamente, preliminar de nulidade da sentença, por ausência de motivação, em violação ao art. 93, IX, da CF. Nada obstante, o decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. No caso, o autor/recorrente, no dia 14/04/2019, solicitou uma pizza, por meio do aplicativo uber eats, cujo pagamento se daria em dinheiro. Entretanto, antes da entrega, percebeu que não possuía o montante em espécie, momento em que contatou o canal de comunicação do aplicativo, que respondeu que o pagamento poderia ficar pendente, a ser pago no próximo pedido. Ocorre que, ao chegar o pedido, o autor/recorrente alega que o preposto da ré/recorrida não aceitou deixar o produto, como também o destratou e o constrangeu, com agressividade e palavras de baixo calão.
4. Nada obstante, o referido tratamento dispensado pelo preposto do réu/recorrido, violador dos direitos de personalidade do autor/recorrente, não foi devidamente comprovado, não tendo se desincumbido o autor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, o que afasta eventual reconhecimento de indenização, por dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, em face da comprovação de sua hipossuficiência econômica, ID 22953754.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.